Tribunal: TJDFT
Processo: 0704320-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. TESES NÃO ACOLHIDAS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE POTENCIAL OFENSIVO. ÔNUS DA DEFESA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PENA PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS MESMOS PARÂMETROS DA FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO DOS DIAS-MULTA.
1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes estão devidamente comprovadas pelo acervo probatório coligido dos autos, uma vez que as testemunhas policiais descreveram as circunstâncias do caso concreto. Outrossim, o laudo de exame de informática demonstrou a presença de conversas dos dois acusados em contexto de traficância. Portanto, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06 (consumo pessoal).
2. Conforme entendimento jurisprudencial, nos delitos de tráfico de drogas, as declarações dos policiais responsáveis pela abordagem possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos.
3. Para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2a-A, I, do CP, é desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo utilizada no cometimento do crime se o seu emprego está comprovado por outros meios, como o depoimento uníssono das vítimas e a confissão parcial do acusado.
4. Compete à Defesa o ônus de provar a alegação de que se tratava de simulacro (art. 156 do CPP), sobretudo se a eventual ineficiência do artefato era absolutamente ignorada pela vítima.
5. A pena de multa deve observar os mesmos parâmetros de fixação da reprimenda privativa de liberdade, impondo-se sua redução quando não guarda a devida proporcionalidade.
6. Recursos parcialmente providos.